Tribunal: TJSP
Processo: 2241262-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública. Improbidade administrativa. Recurso interposto contra decisão saneadora, cuja integração foi rejeitada, em sede de embargos declaratórios. Vícios inexistentes, tendo o Juízo de origem observado as diretrizes do art. 357 do Código de Processo Civil. Prescrição inocorrente, tendo em vista a inaplicabilidade dos critérios reformulados pela Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública. Improbidade administrativa. Recurso interposto contra decisão saneadora, cuja integração foi rejeitada, em sede de embargos declaratórios. Vícios inexistentes, tendo o Juízo de origem observado as diretrizes do art. 357 do Código de Processo Civil. Prescrição inocorrente, tendo em vista a inaplicabilidade dos critérios reformulados pela Lei no 14.230/21 nesse quesito. Tipificação bem delineada. A exigência de que a cada fato corresponda uma precisa tipificação não impede que uma única inicial descreva mais de um fato e tipifique cada qual de forma diversa. Demais controvérsias afetas ao mérito da lide, razão pela qual serão dirimidas à luz das provas oportunamente coligidas. Natureza jurídica fundacional que não repele o regime de improbidade administrativa. Precedente desta Colenda. Câmara. Agravo desprovido.